Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710327-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA CELINA DA SILVA CARVALHO DESPACHO Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 26731080. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator